Tribunal: TJDFT
Processo: 0721577-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. TEMA 290 STJ. SITUAÇAO FÁTICA DIVERSA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
4. Não há omissão do acórdão que, após análise do conjunto probatório dos autos, verificou que as alienações dos imóveis pelo proprietário anterior, que figura como corresponsável tributário, ocorreram antes da data da inscrição dos débitos tributários em dívida ativa, não se amoldando os fatos, portanto, ao entendimento vinculante do STJ, firmado em recurso especial repetitivo (Tema 290), segundo o qual a alienação de bens pelo devedor, após a inscrição do débito em dívida ativa, contém presunção absoluta de fraude à execução.
6. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.